Tribunal: TJSP
Processo: 1500980-35.2021.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do processo por invasão irregular de domicílio. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Aplicação do redutor especial de penas em patamar máximo. Não cabimento. Não provimento ao recurso.